Tribunal: TJDFT
Processo: 0724936-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PREIMINAR AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 792 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em vício de julgamento citra petita pela simples ausência de análise específica, pelo órgão julgador, acerca de fundamento ou alegação deduzida pelas partes em suas manifestações processuais. É que o Juízo não está obrigado a discorrer acerca de cada afirmação contida nas manifestações deduzidas pelas partes ao longo do procedimento, ou mesmo sobre cada fundamento ou dispositivo legal indicado pelos litigantes, bastando que a questão fulcral seja submetida à análise de maneira clara e fundamentada pelo órgão julgador, o que ocorreu na hipótese. Ademais, eventual vício, na forma apontada pela apelante, não recomendaria a declaração de nulidade da sentença, pois seria possível a sua integração por este grau revisor, na forma do art. 1.013 do CPC. Preliminar suscitada no apelo afastada.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo embargado contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “desconstituir qualquer ato constritivo sobre o imóvel situado na QNM 03, Conjunto O, Lote 37, Ceilândia/DF”.
3. Na espécie, é pertinente destacar que o cumprimento de sentença n. 0109196-62.2002.8.07.0001, movido contra o alienante do imóvel, foi instaurado em 8/2/2008. Anote-se que o apelado adquiriu, em 9/11/2012, os direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na “QNM 03, Conjunto O, Lote 37, Ceilândia/DF”, conforme escritura pública de cessão de direitos apresentada aos autos. O registro da transmissão do aludido bem ao apelado ocorreu em 22/3/2013.
4. Assentada essa cronologia dos fatos, convém ressaltar que o pedido de penhora do reportado imóvel, formulado pelo apelante no âmbito do feito executivo, ocorreu depois de transcorridos mais de 4 (quatro) anos do registro da alienação na matrícula do bem. Destaque-se, nesse específico ponto, que à época da alienação do imóvel, ou seja, em 9/11/2012, o bem não possuía qualquer restrição judicial. Não há, pois, a par desses termos, como reconhecer a existência de fraude à execução sob os fundamentos previstos no art. 792, incisos I e II, do CPC.
5. Para além disso, é importante consignar que a própria escritura aponta que o apelado, à época da lavratura do aludido documento público, já havia efetuado o pagamento integral do valor do imóvel. No particular, deve ser anotado que o fato de o reportado pagamento ter sido realizado à vista, isoladamente, não indica a existência de simulação no negócio jurídico, sendo certo que o valor da aludida transação era compatível com a situação econômico-financeira do adquirente do imóvel, ora apelado, e não há elementos suficientes nos autos a apontar que esse bem tenha sido alienado em quantia inferior ao valor de mercado.
6. Pontue-se, ainda, que o embargado, ora apelante, não logrou demonstrar que a mencionada alienação de imóvel tenha reduzido o executado à situação de insolvência, sendo certo que o próprio recorrente admite que o devedor, à época da instauração do cumprimento de sentença, gozava de boas condições financeiras. A corroborar com essa constatação, registre-se que, no curso do feito executivo de referência, foram penhorados outros bens, móveis e imóveis, de propriedade da parte devedora, a exemplo de um imóvel e de veículos, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução sob o fundamento previsto no art. 792, inciso IV, do CPC.
7. A par de tal quadro, não evidenciada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 792 do CPC, tampouco demonstrada a má-fé do executado ou do adquirente do imóvel, não há falar em fraude à execução e, por conseguinte, em provimento do recurso de apelação aviado, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial dos embargos de terceiro, para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel localizado na QNM 03, Conjunto O, Lote 37, Ceilândia/DF.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.